Tribunal: TJPA
Processo: 0802360-73.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802360-73.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSEILDO LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO À APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. MORA INJUSTIFICADA HÁ MAIS DE UM ANO. PRECEDENTES DO STJ.

- A
presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- Não há um prazo absoluto para se aferir o excesso de prazo, nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias e, no caso em apreço, o excesso de prazo à apreciação do pedido de progressão de regime é manifesto e injustificado.

- De fato, a lei não prevê prazo determinado para a análise do pedido de progressão de regime. Contudo, dúvida não há de que a situação concreta, em que o apenado aguarda mais de 1 ano pela apreciação do seu pleito sem que a defesa tenha dado causa à mora injustificada, demonstra manifesto malferimento aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, insertos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República. Sob tal contexto, não há dúvida que o decurso de mais de um ano para a análise do pedido de progressão de regime prisional se mostra desarrazoado, sobretudo quando considerada a ausência de complexidade para o exame do benefício.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. DE OFÍCIO, CONTUDO, ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO
A QUO
APRECIE
INCONTINENTI
O PEDIDO DE PROGRESSÃO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração, porém, de ofício, conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus/
excesso de prazo

com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
JOSEILDO LEAL
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo de execução nº 0019850-49.2014.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente cumpre pena em regime semiaberto, em virtude de condenação transitada livremente em julgado, requerendo, da última vez, em 15/04/2020, a progressão ao regime aberto, já que cumprido o requisito objetivo desde 03/09/2019.

Aduz que
“desde lá, não só o pedido de progressão não foi apreciado em razão de uma guia de recolhimento que nunca é juntada aos autos, mas também desde 16.04.2019 TODOS OS BENEFÍCIOS DO APENADO, QUE ESTÁ NO REGIME SEMIABERTO, ESTÃO SUSPENSOS, INCLUSIVE SAÍDA TEMPORÁRIA.”
.

Prossegue aduzindo que,
“Em 22.03.2021, a DPPA requereu a priorização de tramitação do pedido formulado, e em 23.03.2021 o magistrado determinou novamente que oficiado à Corregedoria do Interior para a juntada da suposta guia, não decidindo nem o pedido de saídas temporárias, nem o pedido de progressão de regime. Assim, evidente o fumus boni iuris e o periculum in mora, sob pena de perpetuação do constrangimento ilegal ao paciente que há mais de 02 ANOS possui o direito de cumprir o restante da pena em regime aberto.”
.

Por tais razões, requer
liminar
para que o paciente
“aguarde em regime aberto o julgamento do pedido pela autoridade coatora, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o fumus boni iuris (direito de cumprir o restante da pena em regime aberto) e o periculum in mora (demora injustificável para apreciação do pedido de progressão de regime). Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja determinado à autoridade coatora o julgamento imediato do pedido de progressão de regime para o aberto, no estado em que se encontrar os autos de Execução Penal.”.
No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 07-73.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 74-76 ID nº 4770364), as quais foram prestadas às fls. 81-82 (ID nº 4788372).
Solicitei informações complementares
(fls. 86-88 ID nº 4788630), que foram prestadas às fls. 93-94 (ID nº 4820162). Solicitei
informações complementares
para que fosse espicificado pela autoridade coatora desde quando estava pendente de apreciação o pedido de progressão de regime (fls. 100-102 ID nº 4821970), o que não fora atendido (fls. 107-108 ID nº 4863204), repetindo os mesmos termos das informações prestadas anteriormente e que se mostraram insatisfatórias. Reiterei o pedido de
informações complementares
(fls. 112-114 ID nº 4864432), que foram prestadas, de novo, de forma incompleta como requerido (fls. 118-119 ID nº 4883022).

Indeferi a liminar
(fls. 123-125 ID nº 4883333).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração, pois manejada como sucedâneo recursal
(fls. 129-132 ID nº 4969402).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

A propósito, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, passo a apreciar se o caso em apreço é de
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

De fato, há pedido de progressão do regime semiaberto de cumprimento de pena para o aberto requerido pela defesa do paciente em 15/04/2020 (fls. 51-53 ID nº 4769354). Em 16/04/2020, o juízo coator solicitou (fl. 54 ID nº 4769354) à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (SEAP) a juntada de certidão carcerária atualizada e, em seguida, vistas ao representando do Ministério Público do Estado (RMP). Em 18/06/2020, fora juntada a certidão referida (fls. 59-61 ID nº 4769354). Em seguida, em 21/07/2020, o RMP afirmou que essa certidão estava desatualizada, motivo pelo qual requereu sua atualização (fl. 63 ID nº 4769354), o que fora deferido pelo juízo coator em 23/07/2020 (fl. 64 ID nº 4769354).

Somente em 23/03/2021, o juízo singular aduziu a necessidade de se reiterar a comunição do descumprimento de prazo à Corregedoria de Justiça deste Tribunal
“para que tome as devidas providências em relação ao descumprimento do prazo previsto no art. 3º do provimento nº. 02/2007. Com a remessa da guia, após o cadastro da nova condenação, tomadas as providências necessárias pelo setor de cálculo, conclusos os autos para fins de decisão de soma.”
.

Em 26/03/2021, a autoridade coatora despachou determinando a atualização do cálculo de liquidação de pena, solicitando à SEAP o encaminhamento da certidão carcerária, no prazo de 10 dias e, com a juntada da certidão carcerária, vistas ao RMP para que se manifestasse no prazo de 10 dias, determinando o cumprimento em caráter de urgência (fl. 97 ID nº 4820164).

Pois bem. Em informações prestadas, o juízo
a quo
consignou (fls. 107-108 ID nº 4863204):

“O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação da progressão de regime.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 10 anos de prisão em razão da condenação pela prática do crime de homicídio.

Em reanálise dos autos, restou determinada a atualização do cálculo de liquidação de pena, solicitação de certidão carcerária à SEAP e vista ao MP para apreciação da progressão de regime.

Tendo em vista a imprescindibilidade das diligências, a apreciação da progressão de regime fica submetida ao retorno dos autos com o cumprimento da diligência.

São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento.”

Por sua vez, em consulta realizada ao sistema SEEU, constatei manifestação da defesa na data de 16/04/2021 (seq. 169), em que requer ao juízo monocrático que
“sejam tomadas as providências cabíveis, uma vez que a SEAP não juntou a certidão carcerária no prazo determinado, razão pela qual requer seja o pedido apreciado independentemente da apresentação do documento.”.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para se aferir o excesso de prazo, nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias e, no caso em apreço, o excesso de prazo à apreciação do pedido de progressão de regime é manifesto e injustificado.

De fato, a lei não prevê prazo determinado para a análise do pedido de progressão de regime. Contudo, dúvida não há de que a situação concreta, em que o apenado aguarda mais de 1 ano pela apreciação do seu pleito sem que a defesa tenha dado causa à mora injustificada, demonstra manifesto malferimento aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, insertos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República. Sob tal contexto, não há dúvida que o decurso de mais de um ano para a análise do pedido de progressão de regime prisional se mostra desarrazoado, sobretudo quando considerada a ausência de complexidade para o exame do benefício.

A ratificar, o beneplácito da jurisprudência do STJ:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO EXAME DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 1 (UM) ANO. FALTA DE RAZOABILIDADE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, o excesso de prazo na realização dos atos processuais deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade (Precedentes).

3. No caso, mostra-se desarrazoado o transcurso de mais de 1 (um) ano para o exame do pedido de progressão prisional pelo Juízo da execução, efetuado em agosto de 2015, sem a indicação de qualquer justificativa plausível e, sobretudo, quando considerado que, somente em julho de 2016 é que os autos foram remetidos à manifestação ministerial.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para que o Juízo da Vara das Execuções Criminais do Rio de Janeiro/RJ analise imediatamente o pedido de progressão ao regime semiaberto deduzido em benefício do paciente.

(HC 354.341/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior, seguindo a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, assentou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, com vistas a não se desvirtuar a finalidade desse remédio constitucional. No entanto, quando a ilegalidade apontada é flagrante, excepciona-se a análise do constrangimento, justificando-se a atuação deste Superior Tribunal, caso em que se concede a ordem de ofício (Precedentes).

2. Caso em que o executado aguarda a apreciação do pedido de progressão de regime prisional há mais de 2 anos e 6 meses. A letargia do Juízo da Execução resulta, induvidosamente, em constrangimento ilegal.

3. Conquanto os prazos processuais não sejam peremptórios, carecendo de aferição do caso concreto, de acordo com suas peculiaridades, e apesar do fato de a lei não prever prazo determinado para a análise do pleito de progressão de regime, certo é que a situação concreta demonstra manifesto malferimento aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (Constituição da República, art. 5º, LXXVIII).

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções Penais analise com urgência o pedido de progressão de regime formulado.

(STJ - HC: 301914 SP 2014/0208095-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PROCESSO PARALISADO AGUARDANDO O RECAMBIAMENTO DO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Muito embora exista pedido de progressão de regime pendente de análise, a alegação de excesso de prazo para o exame do pleito deve ser avaliada sob o enfoque dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em razão de o paciente estar preso em outra unidade da federação e a necessidade de seu recambiamento, para a análise do pedido.

2. Constrangimento ilegal não evidenciado, uma vez que o Juízo de 1º grau demostrou ter envidado todos os esforços que estavam a seu alcance para que ocorra o recambiamento do agravante, havendo informações prestadas pelo Juízo da Comarca de Vila Velha, que já foi autorizado o recambiamento para o Distrito Federal.

3. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma. (Súmula n.º 182 desta Corte).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no HC 358.280/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016)

(grifos meus)

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto,
não conheço da impetração
, por ter sido utilizada como sucedâneo de agravo em execução.
Porém
, diante de flagrante ilegalidade,
concedo a ordem, de ofício, para determinar a imediata apreciação pelo juízo
a quo
do pedido de progressão de regime formulado pela defesa do paciente.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 29/04/2021